Tribunal: TJSP
Processo: 2009803-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – IMPETRAÇÃO DO WRIT CONTRA A DECISÃO O JUIZ DE CONHECIMENTO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - TEMPO DE PROGRESSÃO DE REGIME OU TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA - MATÉRIA AFETA A VEC - ILEGALIDADE MANIFESTA QUE NÃO PODERIA SE VISLUMBRAR – MANUTENÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – IMPETRAÇÃO DO WRIT CONTRA A DECISÃO O JUIZ DE CONHECIMENTO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - TEMPO DE PROGRESSÃO DE REGIME OU TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA - MATÉRIA AFETA A VEC - ILEGALIDADE MANIFESTA QUE NÃO PODERIA SE VISLUMBRAR – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.